Tribunal: TJDFT
Processo: 0744813-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO E ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. PREPONDERÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE.
1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. A concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Revela-se inadmissível a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente, porquanto somente o profissional médico que acompanha a paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado. 2.1. Se o relatório do médico que acompanha a paciente demonstra que o estado de saúde da agravada é de alta complexidade e requer acompanhamento com internação domiciliar (home care), não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e imprescindibilidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado.
3. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito, incluindo a necessidade de acompanhamento/internação domiciliar.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.